Tribunal: TJDFT
Processo: 0704756-16.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO OBRIGATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de disposição de coisa alheia como própria (art. 171, § 2o, I, do Código Penal), à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão de ter negociado veículo de terceiro como se fosse próprio, causando prejuízo à vítima. A defesa pleiteia a redução da pena-base mediante adoção da fração de 1/6, sob o argumento de existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria da pena quando presente apenas uma circunstância judicial desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com o juízo sentenciante valorou negativamente os antecedentes do réu com base em condenação anterior transitada em julgado, justifica-se a elevação da pena-base.

4. A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima mostra-se proporcional e compatível com a jurisprudência, isto em razão da inexistência de lei formal indicando percentuais.

5. O ordenamento jurídico não impõe critério matemático rígido para a fixação da pena-base, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de fração específica.

6. A jurisprudência do STJ admite diferentes frações (como 1/6 ou 1/8), desde que o critério seja fundamentado e proporcional.

7. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida e aplicada na fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria.

8. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos observam os requisitos legais e a suficiência da sanção.

9. A fixação de indenização mínima à vítima encontra respaldo nos autos e no reconhecimento do próprio réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.